Tribunal: TJDFT
Processo: 0000668-88.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0000668-88.2017.8.07.0006 RECORRENTES: LUCIO PAULO DE ARAUJO AZEREDO, CARMEN LUCIA PONTES AZEREDO RECORRIDA: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO 1o GRAU. PRELIMINAR REJEITADA. DEMANDA ENTRE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO E PESSOAS FÍSICAS, MAIORES E CAPAZES. TERRENO LOCALIZADO EM CONDOMÍNIO IRREGULAR. NECESSIDADE DE PRÉVIA REGULARIZAÇÃO DA ÁREA DO CONDOMÍNIO, MEDIANTE O CUMPRIMENTO DE NORMAS AMBIENTAIS, URBANÍSTICAS E DE PARCELAMENTO. TRANSCURSO DO PRAZO ESTABELECIDO NO ART. 1.238 DO CC PARA A AQUISIÇÃO PELA USUCAPIÃO COMEÇA DA INDIVIDUALIZAÇÃO DO LOTE. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de intervenção do Ministério Público, uma vez que o Parquet se manifestou no sentido de que não há interesse que justifique a sua intervenção. Preliminar rejeitada 2. Os direitos derivados do loteamento do solo urbano somente podem ser exercidos em sua plenitude se o loteamento for constituído conforme as diretrizes estabelecidas na Lei 6.766/79, a qual requer o cumprimento de exigências urbanísticas e ambientais, fixadas pela Administração Pública, com base na legislação sobre o assunto, conforme se infere dos artigos 10, 11 e 12 da referida Lei. 3. In casu, não houve o transcurso do prazo estabelecido no art. 1.238 do CC para a aquisição pela usucapião, vez que o Condomínio foi inicialmente implantado como loteamento irregular, porém foi regularizado somente em 6/10/2016, sendo que a pretensão para usucapir o referido imóvel começa desta data. 4. Não havendo provas para a imputação de má-fé ao caso, deve-se reconhecer a boa-fé do ocupante do imóvel, pois o loteamento foi efetivado há anos por pessoa que afirmou ser a titular dos direitos sobre o bem. 5. É de notório conhecimento que o problema da irregularidade urbana ocorreu em todo o Brasil e principalmente no Distrito Federal pela falta de uma política responsável de produção de lotes regulares, para todas as camadas sociais. 6. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização de todas as benfeitorias realizadas, nos termos do artigo 1.255 do Código Civil a ser apurado em liquidação por arbitramento, in verbis: “Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização”. 7. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. No recurso especial interposto, os recorrentes alegam violação ao artigo 1.238, caput, do Código Civil, sustentando, em síntese, que é possível o reconhecimento da usucapião, ainda que o terreno em questão não tenha sido regularizado, bem como que todos os requisitos para prescrição aquisitiva foram alcançados, em especial a posse mansa, pacífica ininterrupta e com animus domini pelo prazo necessário. Argumentam que a área original da Fazenda Paranoazinho já foi desmembrada em várias outras matrículas, por força de sentenças de procedência em ações de usucapião de áreas menores, a evidenciar que a ausência de regularização urbanística não impede a aquisição originária a propriedade pela usucapião. Nesse sentido, apontam divergência jurisprudencial com julgados do TJPR e do TJSC. Pedem a condenação da recorrida ao pagamento dos honorários de sucumbência fixados no percentual entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. No extraordinário, após afirmarem a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 5o, inciso XXIII, 24, inciso I, 170, inciso III, 182, §2o, todos da Constituição Federal. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado MÁRIO BATISTA, OAB/DF 13.694. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir em relação à suposta ofensa ao artigo 1.238, caput, do Código Civil, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou, entre outras conclusões, que “nota-se que o imóvel objeto desta demanda não tem matrícula individualizada, justamente porque proveniente do parcelamento irregular de gleba maior. (...) o parcelamento conhecido como Condomínio Residencial Recanto Real foi inicialmente implantado como loteamento irregular, porém foi regularizado em 6/10/2016, de forma que a pretensão para que usucapir o referido imóvel começa desta data. Assim, como esta ação foi ajuizada em 27/1/2017, não houve o transcurso do prazo estabelecido no art. 1.238 do CC para a aquisição pela usucapião, mesmo considerando o prazo da usucapião de 10 anos.” (ID 14585487). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1546739/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). A propósito, confira-se: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AÇÃO REIVINDICATÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA MATERIAL. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 7/STJ. BEM DE TITULARIDADE DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. NÃO AFETAÇÃO A SERVIÇO PÚBLICO A CARGO DELA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 7/STJ. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 1393385/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 1/4/2020). No tocante ao pedido de condenação da recorrida ao pagamento de honorários sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Com relação ao recurso extraordinário, no que se refere ao indicado vilipêndio aos artigos 5o, inciso XXIII, 24, inciso I, 170, inciso III, 182, §2o, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, tampouco reúne condições de transitar, porquanto para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1164624 ED-AgR, Relator Min. GILMAR MENDES, DJe 16/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025